Tribunal: TJES
Processo: 0002360-56.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002360-56.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. IV, DA LEI Nº 11.343/2006) – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM COMPANHIA DE ADOLESCENTE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CABÍVEL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO – SANÇÃO CORPÓREA SUBSTITUÍDA – PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art 40, inc. IV, da Lei de Drogas, uma vez que as provas dos autos demonstram que o acusado estava acompanhado por um menor quando da prática delitiva.

2. Cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo, ante a ausência de circunstância desfavorável, bem como não haver prova de dedicação ao crime ou que faça parte de associação criminosa, redimensionando-se a pena definitiva.

3. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão do montante de pena fixado e não ser ele reincidente.

4. A sanção corpórea deve ser substituída por 2 (duas) restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, a serem designadas e fiscalizadas pelo juízo da execução.

5. Reduz-se a pena pecuniária para atender ao princípio da proporcionalidade.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002360-56.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONAN SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CARLESSO - ES14905-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelante requer o afastamento da majorante, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena na fração de 2/3 (dois terços).

O recorrente não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Pois bem.

Quanto ao afastamento da majorante do art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, vejo que não é possível acolher.

Digo isso, porque é possível depreender dos depoimentos dos policiais colhidos durante a instrução processual que o apelante estava acompanhado por um menor de nome Gabriel, quando perceberam a chegada da polícia e empreenderam fuga.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Não verifico a presença de motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para confirmar a presença do menor quando da prática do delito, de modo que não há que se falar em afastamento da majorante.

Com relação a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas na fração máxima, entendo que razão assiste ao recorrente, uma vez que embora conste dos autos que o acusado responde em outro processo pela prática do tráfico de drogas, o seu resultado é incerto, de modo que não pode obstar a aplicação da minorante.

Nesse sentido:

[...] 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante.[...] (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Assim, por não haver circunstância desfavorável ao réu, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Altero o regime de cumprimento de pena para o
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP), em razão do montante de pena fixado e não ser ele reincidente.

Substituo a sanção corpórea, por 2 (duas) restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, que dever ser designadas e fiscalizadas pelo juízo da execução.

Reduzo a pena pecuniária para 180 (cento e oitenta) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para redimensionar a pena do apelante para em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, que dever ser designadas e fiscalizadas pelo juízo da execução, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.